Tribunal: TJMT
Processo: 1058650-37.2023.8.11.0001
Relator(a): ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-24
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1058650-37.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[RAFAEL GONCALVES FERRATO DA SILVA - CPF: 328.995.248-79 (RECORRENTE), PERLA CRISTINA LUZ DE OLIVEIRA HIRAE - CPF: 862.834.721-68 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), TIAGO AUED - CPF: 219.541.448-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA DEU-LHE PROVIMENTO, VENCIDO O SEGUNDO VOGAL. VOTO DO DR. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES (1º VOGAL): Acompanho o Relator. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. VALMIR ALAÉRCIO DOS SANTOS (2º VOGAL): Peço vênia ao relator para discordar de seu voto no tocante à indenização fixada a título de dano moral (voto anexo).

V O T O S V O G A I S

Peço vênia ao relator para discordar de seu voto no tocante à indenização fixada a título de dano moral. Como teve culpa concorrente do autor ao esquecer os aparelhos de celular no interior da aeronave, entendo ser indevida indenização a título de dano moral.

Por isso acompanho parcialmente o voto do relator, com exceção da indenização a título de dano moral, que considero indevida.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – 2º Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2024